Tribunal: TJDFT
Processo: 0054751-45.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Renovatória de locação comercial - Transação quanto ao valor do aluguel - Prosseguimento do feito para apurar eventual saldo devedor – Inexistência de julgamento extra petita. Laudo pericial: a mera insatisfação com o seu resultado não constitui motivo suficiente para declaração de nulidade nem repetição da prova técnica - Verbas de sucumbência: por elas responde o locador, tanto pela sucumbência, quanto pela causalidade.